Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741635-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO RECORRIDOS: GREZIELE ANGÉLICA LEAL SILVA, LEONARDO OLIVEIRA NUNES MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CITAÇÃO DA FIADORA NA AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 62, I, LEI 8.245/91. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIADORA E SEUS SUCESSORES. ART. 513, §5o, CPC. SÚMULA 268 DO STJ. PRECEDENTES. 1. “Sendo inequívoco que o instrumento de procuração foi outorgado por quem detinha poderes para fazê-lo, não há que se falar em irregularidade darepresentação processual”(Acórdão 1649262, 07177771920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o mandato foi outorgado ao advogado da agravada pela sua representante, constituída nos termos de procuração firmada em cartório e com poderes para tanto. 2. Nãocitação da parte é vício transrescisório, afeta toda a relação processual, não se convalesce com a prolação da sentença, nem com o seu trânsito em julgado, razão de poder ser alegado a qualquer tempo. 2.1. O art. 62, inciso I da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato) prevê, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, a possibilidade de cumulação do pedido de rescisão contratual com o pedido de cobrança de aluguéis, caso dos autos, hipótese em que o locatário e os fiadores devem ser citados para responder ao pedido de cobrança. 2.2. A parte sucedida pelos agravantes, fiadora no contrato de aluguel, não foi citada, mas notificada do ajuizamento da demanda, ato que não supre a citação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo com relação à parte, o que prejuízo ao direito de defesa da ré, impossibilitando-a ou dificultando-a, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível. 2.3. Hipótese em que a sucedida (fiadora), em momento algum integrou a relação processual na ação de conhecimento, estando, pois, fora dos limites subjetivos da coisa julgada, não podendo compor o polo passivo do cumprimento de sentença nos termos do art. 513, §5o do CPC e do enunciado da súmula 268 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 62 da Lei do Inquilinato, sustentando que não há que se falar em nulidade processual por ausência de citação, ao argumento de que o mandado de notificação teve não só a função de notificar, mas também de citar a mesma pessoa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJMG. Na petição de ID. 47575598, o advogado MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO apresenta renúncia aos poderes a ele conferidos. Pede que seu nome seja excluído dos cadastros do processo, mantendo-se a advogada MARIA HELENA LIMA PONTES XAVIER DE OLIVEIRA, OAB/DF 9.258, como patrona da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 62 da Lei do Inquilinato, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como visto, a despeito de IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO ter ajuizado a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis também em face da sucedida MARIA JOSE LEAL SILVA, fiadora no contrato de aluguel, esta não foi citada, somente notificada do ajuizamento da demanda. Não se pode definir mero equívoco terminológico no mandado de notificação e na certidão do oficial de justiça, já que o conteúdo da notificação não é típico de citação, nenhuma informação quanto ao prazo para apresentação de contestação. Assim, se citação é pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, na notificação da fiadora realizada pelo Oficial de Justiça na ação de despejo não supre a citação, o que significa prejuízo ao direito de defesa da fiadora, impossibilitando-a ou dificultando-a, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível. A sucedida MARIA JOSE LEAL SILVA, em momento algum, integrou a relação processual na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação (Processo n. 0058365-63.2009.8.07.0001), devendo ser tido como à margem dos limites subjetivos da coisa julgada. Por isto, e nos termos do §5o do art. 513 do CPC e do enunciado da súmula 268 do Superior Tribunal de Justiça, não pode compor o polo passivo do cumprimento de sentença” (ID. 44547012). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tendo em vista a renúncia noticiada no ID. 47575598, exclua-se o nome do causídico MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outro patrono constituído por IRACY GOMES DE OLIVEIRA MARINHO nos presentes autos (artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil). Proceda-se à manutenção do nome da advogada MARIA HELENA LIMA PONTES XAVIER DE OLIVEIRA, OAB/DF 9.258, como patrona da recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016